Tribunal: STF
Processo: RMS 38613
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO EM INSTÂNCIA PRÓPRIA. DESCUMPRIMENTO DE DEVER RECURSAL.  



1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, não subsiste o recurso ordinário em mandado de segurança quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida. Precedentes. 



2. Recurso ordinário ao qual se nega seguimento. 



    1. Trata-se de recurso ordinário interposto por Alcides Jesus Peralta Bernal, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Superior Eleitoral em agravo regimental que manteve decisão monocrática de denegação da segurança nos autos do Mandado de Segurança nº 0600600-31.2021.6.00.0000.



    2. A Corte Eleitoral manifestou posição, no julgamento do agravo regimental, no sentido de que “o Agravante não se desincumbiu do ônus de impugnar o óbice contido na decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 26 do TSE”.



    3. Desse modo, ficou mantida a decisão monocrática de denegação da segurança, proferida pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes, que se fundou nas seguintes razões:



    “No caso específico destes autos, seja porque não identifica de forma adequada qual seria o ato coator violador do suposto direito líquido e certo (ora o impetrante afirma ser acórdão proferido em 03/10/2018, ora fala que seria o indeferimento do “prosseguimento da desconstituição” deste mesmo acórdão), seja porque efetivamente se utiliza desta ação constitucional como sucedâneo recursal, desvirtuando sua finalidade, a impetração não merece curso. 



    Conforme documentado, nos autos do RO nº 0600519-54.2018.6.12.0000 (j. em 03/10/2018 red. para o acórdão Min. Edson Fachin), o impetrante teve seu registo de candidatura indeferido com fundamento no art. 1º, I, alínea c, da Lei Complementar nº 64/1990 (acórdão transitado em julgado em 10/11/2020). Ajuizou ação rescisória, processo nº 0600057-28.2021, buscando desconstituir referido acórdão. Neguei seguimento a dita ação rescisória por decisão monocrática proferida em 20/03/2021, contra a qual foi interposto Agravo Regimental, julgado e desprovido à unanimidade pelo Plenário desta CORTE na sessão realizada por meio eletrônico de 07 a 13.05.2021. Igualmente foram rejeitados os Embargos de Declaração. Contra o acórdão foi interposto Recurso Especial, não conhecido por decisão da E. Presidência, ante o erro grosseiro na interposição. 



    Pelo que se infere desta concisa recapitulação das medidas judiciais já adotadas pelo impetrante na busca por contornar o indeferimento de seu registro, de pronto se vê que inexiste violação qualquer a direito líquido e certo passível de ser amparado pela via mandamental.



(...)



    Sem identificar adequadamente qual o ato coator e o direito líquido e certo a ser amparado, pois efetivamente não há, é evidente que o impetrante se utiliza dessa específica e restrita ação constitucional como sucedâneo recursal, buscando verdadeira revisão das decisões proferidas tanto no Recurso Ordinário quanto na Ação Rescisória acima referidas, o que não tem cabimento, na linha da jurisprudência desta CORTE.



(...)



    Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelo Impetrante e, consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é inviável o presente Mandado de Segurança, pois, como ressaltado pelo Ministro CELSO DE MELLO, a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca (MS 21.865-7, DJ de 1/12/2006). Ante o exposto, pelos fundamentos supra, DENEGA-SE A SEGURANÇA.”



    4. O recorrente se insurge, em síntese, no recurso ordinário ora analisado, contra a denegação do mandado de segurança por ele impetrado no Tribunal Superior Eleitoral.



    5. Sustenta que, próximo ao pleito eleitoral de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral julgou o Recurso Ordinário nº 0600519-54.2018.6.12.0000, promovendo uma “virada jurisprudencial” para indeferir o seu registro de candidatura.



    6. Defende que a cassação do seu mandato pelo Legislativo Municipal, com base no Decreto nª 201, de 1967, não atrai a inelegibilidade da al. “c” do inc. I do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 1990.



    7. Argumenta que “Não se concebe que o Poder Judiciário, C. Tribunal Superior Eleitoral, julgue o mesmo fato, em duas ocasiões, sendo que na última para aplicar uma sanção gravíssima e retroativa à 2014 (RO nº 0600519-54.2018.6.12.0000)”.



    8. Pede, ao fim, a revisão da decisão recorrida para, concedendo a segurança, cassar a decisão declaratória de sua inelegibilidade veiculada pelo acórdão lavrado no Recurso Ordinário nº 0600519-54.2018.6.12.0000 pelo Tribunal Superior Eleitoral.



    É o relatório. 



    Decido.



    9. Da leitura da decisão monocrática de denegação da segurança, é possível depreender que a fundamentação que orientou o decisum centrou-se (i) no fato de que o impetrante não teria identificado corretamente o ato impugnado, (ii) e que teria pretendido usar do mandado de segurança como sucedâneo recursal, finalidade para a qual não se presta o writ.



    10. Para ilustrar que o impetrante manejou o mandado de segurança como sucedâneo recursal, após exauridos todos os recursos e meios de impugnação, o e. Ministro Relator do mandado de segurança no âmbito do TSE descreveu a seguinte sucessão fática:



    “Conforme documentado, nos autos do RO nº 0600519-54.2018.6.12.0000 (j. em 03/10/2018 red. para o acórdão Min. Edson Fachin), o impetrante teve seu registo de candidatura indeferido com fundamento no art. 1º, I, alínea c, da Lei Complementar nº 64/1990 (acórdão transitado em julgado em 10/11/2020). Ajuizou ação rescisória, processo nº 0600057-28.2021, buscando desconstituir referido acórdão. Neguei seguimento a dita ação rescisória por decisão monocrática proferida em 20/03/2021, contra a qual foi interposto Agravo Regimental, julgado e desprovido à unanimidade pelo Plenário desta CORTE na sessão realizada por meio eletrônico de 07 a 13.05.2021. Igualmente foram rejeitados os Embargos de Declaração. Contra o acórdão foi interposto Recurso Especial, não conhecido por decisão da E. Presidência, ante o erro grosseiro na interposição.” 



    11. Pois bem. Da análise dos fundamentos da petição do recurso ordinário, é possível depreender que o recorrente, em nenhum momento, trouxe argumentos visando à impugnação das premissas em que se assentou a decisão recorrida.



    12. Ocorre que, para que o presente recurso ordinário fosse admissível, a parte recorrente deveria ter sustentado em que medida procedeu à correta identificação do ato coator e, principalmente, de que modo a impetração do mandado de segurança não consubstanciaria uso do writ como sucedâneo recursal. Com isso, estaria, efetivamente, combatendo esses dois pontos, que caracterizam os fundamentos da decisão recorrida.



    13. Isso porque, como é sabido, o princípio da dialeticidade impõe à parte ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo o seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à sua reforma, sob pena de não conhecimento do pleito.



    14. Na espécie, como dito, a parte recorrente não demonstrou o desacerto do acórdão recorrido, tampouco alegou qualquer razão suficiente a ensejar sua reforma, tendo se limitado a atacar o alegado ato coator, repisando, em essência, os mesmos argumentos aduzidos na exordial do mandamus, impetrado perante o Tribunal Superior Eleitoral.



    15. Ressalto que, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, não subsiste o recurso ordinário em mandado de segurança quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Não conhecimento do recurso ordinário. Falta de impugnação específica da motivação do acórdão recorrido. Agravo regimental não provido. 1. Recurso ordinário em mandado de segurança do qual não se conheceu por falta de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, não subsiste o recurso ordinário em mandado de segurança quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.”



    (RMS nº 38.054-AgR/DF, Rel. Min. Tias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 20/05/2022; grifos nossos).  



    “EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO EM INSTÂNCIA PRÓPRIA. DESCUMPRIMENTO DE DEVER RECURSAL. INFRAÇÃO DISCIPLINAR CAPITULADA COMO CRIME. HOMICÍDIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR. PRAZO FIXADO A PARTIR DA LEI PENAL (ART. 142, § 2º, DA LEI N. 8.112/1990). NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RMS nº 30.965/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 02/10/2012, p. 29/10/20112; grifos nossos).  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG. 4. Consectariamente, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, no recurso ordinário interposto, em qual medida a declaração da nulidade da Portaria 399/2009 o beneficiaria, nem mesmo elucidou qual o direito líquido e certo que teria assegurado caso houvesse a nulidade desse ato, de sorte a permitir eventual reforma da decisão recorrida. 5. Agravo regimental DESPROVIDO.”



    (RMS nº 30.842-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24/02/2017, p. 13/03/2017; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Repetição dos argumentos do mandado de segurança denegado pelo STJ. Descumprimento do dever recursal. Precedentes. 4. Processo Administrativo Disciplinar. 5. Alegações de cerceamento de defesa. Não comprovação. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.”



    (RMS nº 32.472-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/02/2019, p. 25/02/2019; grifos nossos).



    16. Portanto, o recurso não merece ser apreciado, por não preencher o requisito da regularidade formal expresso no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil.



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator